Tribunal: TJSP
Processo: 2336114-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão impugnada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Requerimento para a produção de prova oral que veio desprovido de específico esclarecimento acerca de sua pertinência. Ademais, como salientado em precedente desta Turma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão impugnada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Requerimento para a produção de prova oral que veio desprovido de específico esclarecimento acerca de sua pertinência. Ademais, como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo ". E segundo, verifica-se a ausência de provas dos requisitos do artigo 50 do CC. Inexistência de provas de abuso da personalidade jurídica ou existência de grupo econômico. A jurisprudência consolidou a tese de que a inexistência de bens, ainda que a empresa não esteja mais estabelecida no endereço constante de seus registros ou mesmo tenha havido o irregular encerramento das atividades não configura qualquer destes requisitos, não sendo motivo suficiente para atingir terceiros que não participaram da relação processual nem integram o título executivo. O fato de existirem pessoas da família dos sócios da agravada, sócias de outras empresas, não possui o condão de se fazer reconhecer a existência de grupo empresarial. Grupo econômico que, ainda que hipoteticamente configurado, necessitaria preencher os requisitos do art. 50, CC. Assim, é caso de se manter a separação patrimonial entre a pessoa jurídica executada e de seus sócios, observando-se que, se surgirem novos elementos, o agravante poderá renovar o pedido em primeiro grau.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.